Tribunal: TJBA
Processo: 0504550-47.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504550-47.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. ENTE PÚBLICO DIVERSO DO QUE PERTENCE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. RETOQUE DA R. SENTENÇA NESTE PARTICULAR. REEXAME NECESSÁRIO. EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR CDPO (MÍNIMO 3 MEDIDAS). PRESCRIÇÃO SUBSCRITA POR MÉDICO DO SUS. PESSOA DE PARCOS RECURSOS. AUTORA AUTORA PORTADORA DE GLAUCOMA. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESERVAÇÃO DO JULGADO QUANTO AO MÉRITO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0504550-47.2018.805.0256, sendo parte Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e parte Apelada ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, na esteira do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente Desª Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 8